Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705962-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, AMELIA PEREIRA ALVES APELADO: AMELIA PEREIRA ALVES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Convertido o feito em diligência, a autora juntou documentos no ID 66866716, assim, em observância ao devido processo legal, intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os documentos juntados. Após, retornem os autos para apreciação do mérito do recurso. Brasília, 8 de janeiro de 2025 13:11:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador